Tribunal: TJBA
Processo: 8002882-20.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002882-20.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA SOUZA OLIVEIRA e outros (15)

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DATA DO ATO DANOSO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.

As concessionárias de serviço público, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, estão submetidas a normas de direito público em razão da execução de atividades de titularidade do Estado, o que atrai a incidência de regras específicas no que tange à prescrição.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às ações indenizatórias movidas contra concessionárias de serviço público o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e do art. 1º-C da Lei nº 9.494/1997, prevalecendo o princípio da especialidade sobre a regra geral prevista no Código Civil.

No caso concreto, a controvérsia recai sobre a data efetiva do ato supostamente lesivo, sendo apresentadas versões conflitantes pelas partes sem a devida comprovação nos autos.

Diante da necessidade de dilação probatória para a correta fixação do termo inicial da prescrição, resta impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se a cassação da sentença para que o feito retorne à instância de origem para regular instrução probatória.

Recurso provido
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução processual em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Cíveis
nº
8002882-20.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelantes
DJALMA SOUZA OLIVEIRA e outros.
e como apelado
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora